Tribunal: TJES
Processo: 5005784-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005784-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MIOVEL ANTONIO GARCIA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:

DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (CPC, art. 98).

2. Há presunção
juris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a sua concessão (art. 99, §§ 2º e 3º, CPC).

Ressalte-se que o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Hipótese em que o agravante deixou de apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, omitindo, inclusive, rendimentos provenientes de previdência privada e limitando-se a demonstrar parte de sua renda, sem justificar despesas significativas ou encargos excepcionais que comprometessem sua subsistência, revelando-se, assim, insuficiente a demonstração da condição econômica alegada.

5. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Eminente relator
.

Vitória,
ES,
___
de
________
de
202
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005784-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIOVEL ANTONIO GARCIA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005784-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MIOVEL ANTONIO GARCIA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:

DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (CPC, art. 98)
. Há presunção
juris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a sua concessão (art. 99, §§ 2º e 3º, CPC).

2 - Ressalte-se que o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família

3 - Hipótese em que o agravante deixou de apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, omitindo, inclusive, rendimentos provenientes de previdência privada e limitando-se a demonstrar parte de sua renda, sem justificar despesas significativas ou encargos excepcionais que comprometessem sua subsistência, revelando-se, assim, insuficiente a demonstração da condição econômica alegada

4 - Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Eminente relator
.

Vitória,
ES,
04
de agosto

de
202
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005784-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MIOVEL ANTONIO GARCIA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:

DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
OTO

Senhor Presidente.
A decisão agravada indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita deduzido pelo requerido sob o fundamento de insuficiência de provas da declarada hipossuficiência financeira do postulante para custear as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Intimado para demonstrar sua condição econômica o agravante limitou-se a apresentar apenas documentos referentes à sua aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social (INSS), deixando de juntar documentação relevante, tal como comprovantes de rendimentos oriundos de eventual previdência privada, notadamente vinculada à empresa VALE, conforme identificado nos autos, declarações completas de imposto de renda, extratos bancários atualizados, faturas, recibos de despesas médicas e outros comprovantes que pudessem robustecer sua narrativa de insuficiência material.

Somente por ocasião da interposição do presente recurso é que o agravante trouxe aos autos declaração de imposto de renda em modelo simplificado, sem, contudo, esclarecer a real dimensão de sua renda mensal líquida, tampouco demonstrar, por meio idôneo, suas obrigações financeiras fixas, como despesas médicas, assistenciais ou previdenciárias de terceiros, ainda que tenha alegado responsabilidade pelo sustento de sua esposa idosa e de prestação de alimentos à ex-companheira.

Sabe-se que a simples declaração de pobreza se mostra suficiente para o deferimento da gratuidade, desde que não elidida por outros elementos constantes dos autos.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgRg no Ag 881.512/RJ).

E “a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento” (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).

Nesse ponto é pertinente a lição do doutrinador Daniel de Amorim Assumpção Neves
1
, no sentido de que “a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do beneficio da gratuidade da justiça”, entretanto, o juiz, “não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios de abuso no pedido de concessão de assistência judiciária”.

Eis precedente deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PARTE INTIMADA QUE SE MANTÉM INERTE. LEGALIDADE DO INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I – O CPC permite ao juiz indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar a intimação da parte para a comprovação da hipossuficiência alegada. II - Ordenada a intimação da parte para demonstrar sua insuficiência de recursos, a inércia desta autoriza o indeferimento do beneplácito. III - A juntada de documentos na seara recursal não coligidos na ação matriz impede a análise pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. IV – Recurso conhecido e improvido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010617-66.2022.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 05/10/2023).

APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO APRESENTAÇÃO DOCUMENTOS. INÉRCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante a densidade dos argumentos apresentados pelos recorrentes, tem-se claro que, intimados do despacho que determinou a juntada de documentos que respaldem a gratuidade, estes se mantiveram inertes, não apresentando qualquer documentação comprobatória quanto ao benefício postulado até a presente data, não sendo demais destacar, ainda, que durante todo o processo de primeiro grau, procedeu aos pagamentos das despesas processuais. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES APELAÇÃO CÍVEL 0005285-56.1998.8.08.0030, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 13/07/2023).

Conquanto o agravante tenha juntado ao ensejo da interposição do recurso documentos parciais a fim de demonstrar seu estado econômico, estes não se mostram suficientes para formar o convencimento necessário à reforma da decisão agravada.

Os autos revelam, por exemplo, que não houve qualquer detalhamento das suas receitas líquidas, da existência de contas bancárias e aplicações financeiras, tampouco documentos que comprovassem efetivamente os gastos mensais que comprometeriam sua subsistência.

Destaca-se, inclusive, o fundamento já lançado na decisão interlocutória proferida pelo eminente Des. Convocado
Aldary Nunes Junior
, constante do ID 8441903, no qual consignou que o agravante
juntou documentos referentes à sua aposentadoria do INSS e não o fez em relação à previdência privada da VALE
.

Tal assertiva é particularmente relevante para evidenciar que houve, por parte do recorrente, uma conduta omissiva quanto à integralidade de suas fontes de renda, obstando, assim, a formação de juízo positivo quanto à sua alegada insuficiência econômica.

E mesmo interpondo agravo interno contra aludida decisão o recorrente não se manifestou quanto a este ponto.

Por outro lado, não foi trazido qualquer elemento que corroborasse a alegação de que o agravante despenda altos valores com equipe de apoio médico ou doméstico, ou quaisquer outros encargos contínuos e extraordinários, capazes de justificar, de maneira plausível, a alegada condição de hipossuficiência.

Portanto, nem mesmo considerando as provas apresentadas somente por ocasião deste recurso é possível depreender a hipossuficiência financeira do agravante.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
In “Código de Processo Civil Comentado”, ed. Juspodivm.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)